Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717122-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRINEIDE MARIA DE LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por IRINEIDE MARIA DE LIMA DOS SANTOS. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, arguindo, preliminarmente, a prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo judicial originado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018. No mérito da impugnação, alega a inexigibilidade da obrigação, com base na tese de coisa julgada inconstitucional, por suposta afronta ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (RE 905.357/RR) e ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, defendendo que o título executado, referente a reajustes previstos na Lei Distrital n. 5.106/2013, não observou os requisitos orçamentários. Aduz, ainda, excesso de execução, questionando os critérios de cálculo utilizados pela parte exequente e, principalmente, a forma de aplicação da Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021. Argumenta que a incidência da SELIC sobre o montante principal acrescido de juros e correção monetária configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, e sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, que disciplina tal forma de cálculo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar o prosseguimento da execução, especialmente a expedição de requisitório, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, pois o agravante é ente público. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não se vislumbram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à alegada prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe que "A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a mera existência da ação rescisória, desacompanhada de decisão que suspenda os efeitos do julgado rescindendo, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu pedido do ora recorrente de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, bem como a correta aplicação da taxa Selic para o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há prejudicialidade externa que possa ser considerado por ter o executado proposto ação rescisória nos autos de ação coletiva, uma vez que não foi identificada nenhuma decisão liminar que obstaculize o andamento do título executivo. Portanto, conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não havendo impedimentos de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e aplicação da taxa Selic, possível o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo”. (Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)” Não há nos autos notícia de que tenha sido deferida tutela provisória na referida Ação Rescisória capaz de suspender a exigibilidade do título que fundamenta o presente Cumprimento de Sentença. No que tange à alegada inexigibilidade do título por suposta ofensa ao Tema 864 do STF, a jurisprudência tem distinguido a aplicação do referido tema, afeto à revisão geral anual, de situações que envolvem reajustes setoriais específicos, previstos em leis próprias. A análise aprofundada da matéria demandaria incursão no mérito do título executivo, o que transborda os limites da cognição sumária, não se revelando, de plano, a probabilidade do direito do Agravante. Acerca da aplicação da Taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021, e da validade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, existem precedentes que chancelam a metodologia de cálculo que o Agravante reputa como anatocismo, qual seja, a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 3. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 4. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024).” Assim, as teses defendidas pelo Agravante, embora relevantes e merecedoras de exame aprofundado quando do julgamento do mérito recursal, não demonstram, nesta análise perfunctória, a robusta probabilidade de provimento do recurso indispensável à concessão da medida liminar. A ausência do fumus boni iuris prejudica a análise do periculum in mora, ainda que se reconheça que o pagamento de valores pela Fazenda Pública envolve dispêndio de verbas públicas. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator